Tribunal: TJES
Processo: 0005728-43.2016.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Perdas e Danos; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005728-43.2016.8.08.0008

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JARBAS ANTONIO MELGACO DELLA FONTE

APELADO: CARLOS VITOR VERLI

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005728-43.2016.8.08.0008

AGVTE:
JARBAS ANTONIO MELGAÇO DELA FONTE

A
GV
DO
:

CARLOS VITOR VERLI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. PREPARO NÃO RECOLHIDO E NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. APELAÇÃO DESERTA. REDISCUSSÃO ACERCA DO BENEPLÁCITO. REQUERIMENTO POSTERIOR DE PARCELAMENTO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO DESPROVIDO.

1
.
Indeferida a gratuidade de justiça pleiteada em sede recursal e intimado o apelante a efetuar o recolhimento do preparo, nos termos do § 7º do art. 99 do Código de Processo Civil, deixando
de
fazê-lo,
a apelação
não deve ser conhecid
a
em razão da deserção,
sendo defeso a parte, no agravo interno, reabrir discussão acerca dos requisitos e fundamentos para concessão do beneplácito, porquanto matéria já
afetada pela preclusão consumativa.

2.
I
ndeferida a gratuita de justiça
em sede recursal
e não efetuado o pagamento do preparo, não socorre à parte as providências saneadoras dos §§ 2º e 4º do art.1.017 do Código de Processo Civil.
Precedentes do STJ.

3.

O parcelamento das custas previsto no artigo 98, § 6º, do CPC, nada mais é do que uma modalidade do benefício da gratuidade, com identidade de requisitos para de seu deferimento, motivo pelo qual deve ser aviado quando da interposição do recurso
como pedido sucessivo
, sendo extemporânea a sua formulação após a decisão que indefere a isenção legal.

4.
Não efetuado o preparo após a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça e nem interposto recurso para combatê-la, de rigor o não conhecimento do recurso em razão da deserção.

5. Recurso Desprovido. Inadmissibilidade da apelação mantida

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0005728-43.2016.8.08.0008

AGVTE:
JARBAS ANTONIO MELGAÇO DELA FONTE

A
GV
DO
:

CARLOS VITOR VERLI

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de
A
gravo Interno
interpost
o
p
or

JARBAS ANTÔNIO MELGAÇO DELA FONTE
,
eis que
inconformado
com
a
decisão monocrática de Id nº 5781810, que negou seguimento ao seu apelo, ao fundamento deserção.

Extrai-se dos autos que o ora agravante interpôs recurso de apelação
sem o devido recolhimento do preparo, pleiteando pela benesse da gratuidade da justiça.

A teor do despacho de Id nº
4327716,
determinou-se
a
sua
intimação para comprovar
o preenchimento dos requisitos necessários ao deferimento da gratuidade da justiça, na forma do art. 99, § 2º, do NCPC.

O A
gravante
manifestou-
se
através dos Id’s nº 4405124 e 4450219
e, a
seguir,
proferiu-se a
decisão de Id nº 5130145, indeferido o beneplácito e determinando o recolhimento do preparo.

Contudo, o agravante não efetuou o preparo e nem interpôs qualquer recurso, indexando aos autos p
etição
com requerimento de
parcelamento do preparo.

Diante desses atos processuais, foi proferida a decisão recorrida, que inadmitiu a apelação em razão da deserção.

Inconformado, o recorrente se utiliza do agravo interno para aduzir que
a decisão recorrida desprezou sua real capacidade financeira,
bem como
não há que se falar em deserção do recurso sem que haja regular notificação do Advogado para complementação de custas.

Alega ainda que
devidamente comprovada nos autos a sua situação financeira, sua condição de pessoa idosa, enferma e com empréstimos consignados, necessário se faz o deferimento do parcelamento do preparo.

Assim, requer o provimento do recurso, com o parcelamento do preparo, ou concessão do prazo razoável para pagamento.

E
ntretanto, penso que preclusa a discussão acerca da gratuidade da justiça
e para complementação das custas
.

Isso porque a petição de Id 5363450, em verdade, trata-se de mero pedido de reconsideração
com documentos extemporâneos que deveriam ser apresentados quando do cumprimento do despacho para comprovação dos requisitos para fruição da gratuidade da justiça.

C
omo é cediço, a
oposição de pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo para o cumprimento da determinaçã
o.

Confira-se a jurisprudência deste Tribunal:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR DESERÇÃO. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. APELANTES CONSIDERADOS INTIMADOS POR COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO.
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO POSSUI EFEITO SUSPENSIVO OU INTERRUPTIVO. DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS.
PRINCÍPIOS DO ACESSO À JUSTIÇA E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO NÃO AFASTAM OBRIGATORIEDADE DE CUMPRIR REGRAMENTO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Os apelantes podem ser considerados como intimados da decisão de indeferimento do pleito de gratuidade de justiça, notadamente quando compareceram de forma espontânea aos autos, nos termos do artigo 239, §1º do CPC
2. Foi apresentado pedido de reconsideração, sem cumprimento do ônus de recolhimento das custas, de modo que devem os recursos serem considerados desertos.
3. As regras processuais não podem ser alteradas de acordo com as expectativas individuais dos atores jurídicos. 4. Os princípios do acesso à justiça e do duplo grau de jurisdição não podem ser utilizados abstratamente para permitir o descumprimento de regras processuais. 5. À míngua de qualquer outra argumentação hábil a ilidir os fundamentos expendidos na decisão agravada, não há razões para alterar o posicionamento firmado. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 048150035219, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/01/2023, Data da Publicação no Diário: 14/02/2023).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA PREPARO NÃO RECOLHIDO - DESERÇÃO - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Conforme salientado na decisão agravada, foi indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita e determinado que o ora agravante procedesse ao recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
2. Em que pese ter sido intimado para ultimar tal providência, o agravante não a cumpriu, manifestando-se, tão somente, por meio de pedido de reconsideração que, é cediço, por se tratar de mero sucedâneo recursal, não possui efeito interruptivo.
3. Do cotejo das razões do presente agravo interno, com exceção da intenção de submeter à decisão monocrática recorrida a apreciação do órgão colegiado, vislumbra-se que o agravante se limita a repisar os argumentos expendidos na decisão monocrática, sem, contudo, apresentar fundamentos ou considerações diversas, o que, em última análise, não demanda considerações extras sob pena de incorrer em decisão prolixa. 4. Recurso improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 024151545977, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/10/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO QUE INDEFERIU A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DETERMINAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO EFETUADO O PAGAMENTO DAS CUSTAS RECURSAIS TAMPOUCO AVIADO RECURSO PRÓPRIO NO PRAZO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. DESERÇÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
I. Uma vez indeferido o pedido de assistência judiciária gratuita em grau recursal, caberia ao Recorrente efetuar o correspondente preparo recursal ou manejar o recurso adequado contra a Decisão respectiva. II. Na hipótese, a despeito de regularmente intimado para efetuar o recolhimento do preparo recursal, o Recorrente quedou-se inerte quanto ao cumprimento do destacado mandamento legal, limitando-se a postular a reconsideração da ordem judicial, aduzindo que por equívoco apresentou a documentação correspondente perante o Juízo de origem. Todavia, por esta questão ter sido deliberada na Decisão de fls. 249/250, deveria o Recorrente tê-Ia impugnado pela via recursal própria. Como não o fez, restou mantida a eficácia do aludido Decisum, gerando inegável preclusão por desatendimento ao comando judicial anterior, tanto assim que foi expressamente alertada a necessidade de seu cumprimento, sob pena de não conhecimento do recurso. III. Não se dignando o Recorrente em efetuar o recolhimento do preparo no prazo que lhe fora conferido, resulta caracterizada a deserção, não havendo falar-se em reapreciação da questão em sede de mero pedido de reconsideração, quando poderia o Recorrente aviar a via recursal própria
.
IV. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 048140205674, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data da Publicação no Diário: 09/08/2019).

Ademais, o Agravante não efetuou o pagamento do preparo e não houve interposição de qualquer recurso contra decisão que indeferiu a gratuidade a justiça, motivo pelo qual não cabe mais discussão sobre a sua alegada hipossuficiência financeira, sob pena de ofensa à norma insculpida no art. 507 do Código de Processo Civil, que dispõe ser defeso rediscutir no processo questões já decididas e acobertadas pela preclusão.

A propósito,
é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. [...].
2. Hipótese em que a Corte local indeferiu a concessão da gratuidade de justiça, intimando a parte para recolhimento do preparo da apelação. Não tendo sido realizado o pagamento, o Tribunal de origem concluiu pela deserção do apelo. 2.1. Não foi interposto recurso contra a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça, inviabilizando o exame da controvérsia sobre a concessão do benefício, ante a ocorrência da preclusão consumativa
. Precedentes. [...].(AgInt no AREsp n. 1.550.572/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 7/6/2021, DJe de 11/6/2021.)

No mesmo sentido, este colendo órgão fracionário:

EMENTA: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. CONCESSÃO DE PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DO PREPARO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PRECLUSÃO. DESERÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1- Uma vez indeferido o benefício da assistência judiciária nesta instância recursal (id. 3926645), as agravantes deveriam ter realizado o correspondente recolhimento do preparo no prazo assinalado, ou, alternativamente, interposto o recurso cabível, sendo que, no caso em apreço, não restou adotada qualquer das opções destacadas. 2- No particular, apenas após a decisão monocrática que reconheceu a deserção e negou seguimento à apelação cível é que as agravantes aviaram o presente agravo interno, objetivando a reanálise do indeferimento da benesse, o que não se verifica possível, por força da preclusão. 3- Por outras palavras, verificado não ter havido oportuna impugnação da decisão que indeferiu o beneplácito pretendido, caminho outro não havia a ser seguido a não ser inadmitir a apelação cível, por não ter sido comprovada a realização do preparo recursal no prazo fixado, tal qual reiteradamente decide o c. STJ
. 4- Recurso desprovido. (AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000001-86.2016.8.08.0046,
Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, Relator: Fábio Brasil Nery, Data: 01/nov/2023)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO EM RAZÃO DA DESERÇÃO AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL PRECLUSÃO DECISÃO MANTIDA.
1. Devidamente intimadas, as agravantes deixaram transcorrer in albis o prazo para manifestação, sendo proferida a decisão de fls. 343/343-vº que indeferiu a assistência e concedeu o prazo de 05 (cinco) dias para recolhimento do preparo. Novamente, as agravantes não se manifestaram nos autos, somente apresentando manifestação após o transcurso do prazo . 2. Extemporânea, portanto, a manifestação, eis que extinto o direito de praticar o ato, a teor do art. 223 do CPC, inexistindo qualquer justa causa.
3. O preparo deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, ou no prazo fixado pelo Magistrado (art. 99, §7º, do CPC), por expressa disposição legal, sendo intempestivo, portanto, o pleito apresentado. 4 . Ainda que o Novo Código de Processo Civil fortaleça o caráter instrumental do processo, determinando o aproveitamento dos atos processuais com o intuito de privilegiar o julgamento de mérito, não se pode perder de vista que a relação jurídica não é composta por apenas uma parte, havendo um formalismo previamente estabelecido com o intuito de alcançar a segurança jurídica. 5. Sob tal enfoque, a preclusão apresenta papel relevante, impedindo a prática de ato processual após o momento adequado. O objetivo é fazer com que o procedimento seja um caminhar para frente, evitando-se idas e vindas procedimentais, que certamente afetam a duração razoável, com sua roupagem constitucional. 6. A inércia da parte importa em inegável perda de uma faculdade processual, tal como verificado no caso ora em discussão. 7. Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo Interno Cível Ap, 048180028259, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/06/2021, Data da Publicação no Diário: 06/07/2021)

E ainda os Tribunais de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, ANTE O NÃO PAGAMENTO DO PREPARO, LIMITA-SE A DECLARAR A DESERÇÃO E A NÃO CONHECER DO RECURSO.
A gratuidade de justiça não foi indeferida na decisão agora alvo de agravo interno, mas sim em despacho já tomado pela preclusão. Esse despacho indeferiu a gratuidade e assegurou o prazo legal de cinco dias para a agravante pagar o preparo. A agravante não pagou o preparo nem manejou técnica processual adequada à insurgência, antes disso, manteve-se inerte. Preclusão consumada. O agravo interno não trata propriamente do que foi decidido na decisão agravada, mas sim no despacho, razão por que não prospera.
Recurso desprovido.
(TJ-SP - AGT: 10086605120198260405 Osasco, Relator: José Wilson Gonçalves, Data de Julgamento: 14/11/2023, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2023)

EMENTA: AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO QUE NEGA CONHECIMENTO A RECURSO DE APELAÇÃO - DESERÇÃO - PRÉVIO INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DECLARADA - ATENDIMENTO AOS REQUISITOS PARA FAZER JUS AO BENEFÍCIO - MATÉRIA PRECLUSA - POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ADVOGADO NO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - QUESTÃO DECIDIDA NA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - MATÉRIA PRECLUSA.
Há que ser mantida a decisão que não conheceu do recurso de apelação, com fulcro no art. 932 do novo Código de Processo Civil, quando presentes os requisitos previstos em lei para fundamentar a decisão monocrática. Se houve o indeferimento do pedido da gratuidade da justiça e a parte não realiza o preparo quando devidamente intimada, é de se reconhecer a deserção. As discussões acerca do preenchimento dos requisitos para fazer jus à benesse e contra o conteúdo decisório da sentença, que transitou em julgado, pelo não conhecimento da apelação, encontram-se preclusas
. (TJ-MG - AGT: 50004013420208130111, Relator: Des.(a) Mônica Libânio, Data de Julgamento: 20/07/2023, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/07/2023)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
INDEFERIMENTO DO PEDIDO PRELIMINAR DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INÉRCIA QUANTO AO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO. REITERAÇÃO DAS ALEGAÇÕES QUANTO AO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MATÉRIA PRECLUSA. DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADA ESPECIFICAMENTE. INOBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC.
RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0073226-33.2023.8.19.0000 2023002101994, Relator: Des(a). FRANCISCO DE ASSIS PESSANHA FILHO, Data de Julgamento: 08/02/2024, DECIMA SEGUNDA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA NO BOJO DO RECURSO. PLEITO NEGADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO CONFIGURADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. DECISÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS.
1. Após a denegação da gratuidade da justiça, deve a recorrente realizar o pagamento do preparo no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do disposto no art. 101, § 2º, do CPC/2015. 2. Na hipótese, a recorrente não comprovou o pagamento do preparo e, também, como não recorreu do decisum que indeferiu a benesse pretendida, no mencionado prazo, ocorrendo a preclusão consumativa.
3. Torna-se necessário o desprovimento do agravo interno quando este não evidencia em suas razões qualquer novo argumento que justifique a modificação da decisão monocrática. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 0239418-22.2013.8.09.0149, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, 7ª Câmara Cível, Data de Publicação: 25/01/2023)

Não bastasse,
indeferida a gratuita de justiça
em sede recursal
e não efetuado o pagamento do preparo pelo agravante, não lhe socorre as providências saneadoras dos §§ 2º e 4º do art.1.017 do Código de Processo Civil.

É nessa exegese a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUERIMENTO EM RECURSO. INDEFERIMENTO. INTIMAÇÃO PRÉVIA. NECESSIDADE. QUESTÃO OMISSA. DETERMINAÇÃO DE RETORNO. NÃO PROVIMENTO. 1. "Antes do indeferimento, o juiz deve determinar que a parte comprove a alegada hipossuficiência (art. 99, § 2º, do CPC/2015).
Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, observando-se o procedimento legal, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção" (REsp 1787491/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 12/4/2019).
2. Incorre em omissão o julgado que deixa de examinar questão essencial ao deslinde da controvérsia. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.085.364/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PREPARO. ABERTURA DE PRAZO. NÃO RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
[...].
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples e, não o realizando, o recurso não será conhecido em virtude da deserção. 3. A interpretação do art. 1.007, 4º, do CPC/2015 não se aplica ao caso de indeferimento do pedido de justiça gratuita.

[...].
(AgInt no AREsp n. 2.367.185/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. GRATUIDADE INDEFERIDA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PREPARO (ART. 101, § 2º, NCPC). AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...].
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples e, não sendo cumprida a determinação na forma devida, o recurso não será conhecido em virtude da deserção (art. 101, § 2º, NCPC). 3. Inaplicável ao caso as disposições do NCPC, art. 1.007, § 2º (insuficiência no valor do preparo), § 7º (equívoco no preenchimento das guias de recolhimento) e § 4º (ausência de comprovação do preparo no ato da interposição recursal). 4. Hipótese em que, indeferido o pedido de justiça gratuita, foi concedido prazo para a parte comprovar o preparo, sob pena de deserção, o que não foi cumprido adequadamente, por ausência de juntada da correspondente guia de recolhimento. 5. Preparo não devidamente comprovado. Deserção que se impõe.
[...].
(AgInt no AREsp n. 1.727.643/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 18/3/2022.)

Prosseguindo
, precluso é o pedido de parcelamento do preparo, haja vista que somente requerido após o indeferimento da justiça gratuita e determinação de pagamento do preparo recursal, conforme disposto no art. 507 do CPC.

O Código de Processo Civil é claro ao determinar que no ato da interposição do recurso deve ser comprovado o preparo (art. 1.007), sob pena de ser declarado deserto. Bem como é claro o diploma legal quando determina que, anteriormente à declaração de inadmissibilidade do recurso, seja possibilitado ao recorrente sanar o vício.

Oportunizado à parte sanar a vício, apenas aviou pedido ainda não formulado e de forma intempestiva, configurando a preclusão.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. PLANO DE SAÚDE. GRATUIDADE INDEFERIDA. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO DO PREPARO (ART. 101, § 2º, NCPC). AUSÊNCIA DE JUNTADA DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...].
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples e, não sendo cumprida a determinação na forma devida, o recurso não será conhecido em virtude da deserção (art. 101, § 2º, NCPC).

3. Inaplicável ao caso as disposições do NCPC, art. 1.007, § 2º (insuficiência no valor do preparo), § 7º (equívoco no preenchimento das guias de recolhimento) e § 4º (ausência de comprovação do preparo no ato da interposição recursal). 4. Hipótese em que, indeferido o pedido de justiça gratuita, foi concedido prazo para a parte comprovar o preparo, sob pena de deserção, o que não foi cumprido adequadamente, por ausência de juntada da correspondente guia de recolhimento.
5. Preparo não devidamente comprovado. Deserção que se impõe.[...].(AgInt no AREsp 1727643/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2022, DJe 18/03/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DE APELAÇÃO DESACOMPANHADAS DO PREPARO RECURSAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA RECURSAL INDEFERIDA. PREPARO NÃO REALIZADO POSTERIORMENTE NA FORMA DO ART. 101, §2º DO CPC/15. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1 . Verifica-se a deserção do apelo interposto, porquanto os Apelantes não comprovaram, após o indeferimento da assistência judiciária, o devido recolhimento do preparo recursal, permanecendo inertes. Preliminar acolhida. 2
.
A ausência do devido preparo recursal é circunstância que impõe a inadmissão do recurso
. Recurso não conhecido.
(TJES, Classe: Apelação, 025150014618, Relator
:
JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL
,
Data de Julgamento: 11/06/2018, Data da Publicação no Diário: 21/06/2018)

Ademais, com a
decisão unipessoal
q
ue indeferiu o benefício da
gratuidade

judiciária, somente caberia ao apelante o recolhimento do preparo, no quinquídio ali concedido, ou então
insurgir-se contra a decisão
por via do recurso cabível,
e não,
como fez, de
pleitear o parcelamento, porquanto
além de não formulado
na petição de Id nº
4405124,

ele é modalidade que se insere no campo do deferimento parcial da gratuidade, matéria sobre a qual recai o instituto da preclusão.

A propósito, a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. [...].
2. Hipótese em que a Corte local indeferiu a concessão da gratuidade de justiça, intimando a parte para recolhimento do preparo da apelação. Não tendo sido realizado o pagamento, o Tribunal de origem concluiu pela deserção do apelo. 2.1. Não foi interposto recurso contra a decisão monocrática que indeferiu a gratuidade de justiça, inviabilizando o exame da controvérsia sobre a concessão do benefício, ante a ocorrência da preclusão consumativa. Precedentes. [...].
(STJ - AgInt no AREsp: 1550572 SP 2019/0223162-0, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 07/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2021).

Espelha o mesmo entendimento, este Tribunal:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

INDEFERIDA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO SOB PENA DE DESERÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE SUBSEQUENTE. PRECLUSÃO. POSTERIOR PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
O agravante deixou de recolher o preparo recursal no ato da interposição da apelação, não havendo, em seu recurso, nenhuma comprovação neste sentido e tampouco pugnou pela concessão da gratuidade da justiça.
2
. Ante a ausência do recolhimento do devido preparo recursal determinei a intimação do apelante para realizar o pagamento preparo em dobro, sob pena de não conhecimento do recurso e ele não o fez, limitando-se a pleitear a concessão da gratuidade da justiça. Ocorre que, a concessão do benefício não tem o condão de sanar o presente vício de admissibilidade recursal (ausência de preparo), posto que o seu proveito tem efeitos apenas após a sua concessão, ou seja, efeitos futuros, conforme a jurisprudência assente do Supremo Tribunal Federal.
3
. Em relação ao pedido do parcelamento das despesas processuais e do preparo recursal, o recorrente apenas veicula essa alegação em sede de embargos de declaração, o que não é viável diante da preclusão.

4
. Recurso conhecido e desprovido.
(TJES; AgInt na Apelação Cível 0025708-60.2015.8.08.0347;
Primeira Câmara Cível
; Rel. Des.JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA ; Julg.
13/07/2023
).

AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITO INDEFERIDO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO SOB PENA DE DESERÇÃO. PEDIDO DE PARCELAMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. O agravante, após o indeferimento de seu pedido de concessão dos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita e a determinação de sua intimação para recolher o preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso (fls. 284/285), não atendeu a tal chamado, limitando-se a pleitear o parcelamento do pagamento de tal despesa. 2. Deste modo, se a agravante não é beneficiária da gratuidade de justiça, e o recurso não se encontra devidamente acompanhado do comprovante do preparo, torna-se impossível conhecer este agravo de instrumento, eis que presente o instituto da deserção.
3. Recurso improvido. (TJES; AgInt-AI 0014376-90.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 27/08/2019; DJES 03/09/2019)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REVOGADA. PEDIDO DE PARCELAMENTO EFETUADO DE MODO EXTEMPORÂNEO. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. APELO DESERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O mero fato de no termo ad quem para a quitação das referidas taxas judiciárias ter sido formulado pedido de parcelamento não afasta a deserção recursal, uma vez que o pleito foi realizado de modo intempestivo. 2. A agravante teve a oportunidade de formular o pedido subsidiário de parcelamento quando foi intimada para comprovar a hipossuficiência financeira. 3. O pleito de parcelamento não interrompeu nem suspendeu o prazo
101, §2º, do Código de Processo Civil
para o recolhimento do preparo do recurso de apelação, sendo que a agravante não se irresignou no momento oportuno contra a r. Decisão que revogou a benesse da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e improvid
o. (TJES; AgInt-AP 0029646-87.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 06/12/2022; DJES 16/12/2022)

E também os Tribunais pátrios:

EMENTA: AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA - INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO - PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS - PRECLUSÃO. -
O pedido de parcelamento das custas deveria ter sido formulado quando requerida a justiça gratuita, em sede de pedido sucessivo, de forma que, após o seu julgamento, está preclusa a questão.

(TJ-MG - AGT: 25701111220228130000, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 04/04/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. PREPARO. REQUISITO EXTRÍNSECO DE ADMISSIBILIDADE. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO EM DOBRO. PEDIDO DE PARCELAMENTO. PRECLUSÃO. CONFIGURAÇÃO.
O art. 1.007, "caput", do CPC, determina que o comprovante do preparo seja apresentado concomitantemente ao protocolo do recurso; para a apresentação de comprovação posterior, o preparo deve ser recolhido em dobro, nos termos do § 4º do mesmo artigo. Hipótese em que, determinada a comprovação do recolhimento, em dobro, sob pena de deserção, no prazo de cinco (5) dias, sobreveio nova petição da parte agravante, em que requer parcelamento das custas/preparo recursal. Preclusão configurada (art. 507 do CPC), já que o pedido de parcelamento foi deduzido somente após a constatação da inobservância do art. 1.007, "caput", do CPC e da consequente intimação para o recolhimento, em dobro, das custas/preparo recursal, em atenção ao § 4º do mesmo dispositivo legal.
AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (TJ-RS - AI: 50340323320238217000 CAXIAS DO SUL, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 08/03/2023, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 08/03/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINARMENTE A BUSCA E APREENSÃO DO BEM. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO.
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. SUSTENTADA HIPOSSUFICIÊNCIA. DETERMINADA A INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA OU RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. COMANDOS TRANSCORRIDOS SEM CUMPRIMENTO. REQUERIMENTO DE PARCELAMENTO DO PREPARO FORMULADO APÓS O PRAZO CONCEDIDO PARA O SEU RECOLHIMENTO. PRECLUSÃO TEMPORAL EVIDENCIADA. DESERÇÃO.
RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-SC - AI: 40101838920188240000 Gaspar 4010183-89.2018.8.24.0000, Relator: Jaime Machado Junior, Data de Julgamento: 25/04/2019, Terceira Câmara de Direito Comercial).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS INICIAIS – ALEGAÇÃO DE FALTA DE INTIMAÇÃO DO DESPACHO QUE DETERMINOU O RECOLHIMENTO DA VERBA SOB PENA DE EXTINÇÃO – CIÊNCIA DO ADVOGADO PELO SISTEMA PJE – TESE REJEITADA – PEDIDO DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS DEPOIS DE SENTENCIADO O FEITO – PRECLUSÃO – RECURSO DESPROVIDO.[...].
2- O parcelamento das custas previsto no artigo 98, § 6º, do CPC, nada mais é do que uma modalidade do benefício da gratuidade, tanto que exige os mesmos requisitos e está abarcada no CPC, na Secção IV - Da Gratuidade da Justiça. No caso, não há falar em análise do pedido de parcelamento neste momento processual, pois quando formulado, há muito o pedido da assistência judiciária gratuita havia sido indeferida tanto pelo Juiz singular quanto pela Relatora em Recurso de Agravo de Instrumento, e o processo, inclusive, já havia sido extinto por falta do recolhimento das custas iniciais.
(TJ-MT 10070882620208110055 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/11/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2022)

APELAÇÃO - Indeferimento da gratuidade da justiça requerida na apelação, sem realização do preparo ou interposição de recurso - Posterior pedido de parcelamento que não possui efeito suspensivo – O legislador, propiciando o parcelamento de despesas processuais, pretendeu coibir o abuso na concessão da gratuidade da justiça, mas sem permitir o abuso processual – Deserção – Recurso não conhecido.
(TJ-SP 10217644220218260114 Campinas, Relator: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 30/03/2023, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2023)

Destarte, das razões recursais não encontrei fundamento para modificar a decisão monocrática recorrida.

Por todo o exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, para manter a inadmissibilidade da apelação.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)